Tribunal: STF
Processo: ARE 1388126
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE EM LEITO DE UTI PARTICULAR PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE – AUTOR PROVENIENTE DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – OPÇÃO POR ATENDIMENTO EM HOSPITAL PRIVADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO TOCANTINS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS PORTAS DE ENTRADA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA.



    1 – O autor/apelante, o qual não possui qualquer vínculo com o Estado do Tocantins, com sintomas de Covid19, recebeu os primeiros cuidados médicos no Hospital situado no Estado do Mato Grosso, onde reside e passou dias sendo tratado pelo serviço lá ofertado. Contudo, em razão do agravamento de seu estado de saúde, foi trazido por seu empregador à Palmas, dando entrada no Hospital Osvaldo Cruz, onde se encontra em um leito de UTI.



    2 - Portanto, não há que se falar em negativa de atendimento médico-hospitalar ou situação de risco à vida do autor, por omissão estatal, uma vez que o recorrente já é paciente da rede privada, onde optou inicialmente por ser atendido e internado, de modo que o objeto da ação principal e do presente recurso apelatório contempla um interesse que se situa em sua essência no campo material/patrimonial, porquanto o direito à vida, de acordo com a própria narrativa autoral, tem sido submetido à devida proteção, na medida do alcance do atendimento médico providenciado pelo Hospital Osvaldo Cruz, situado nesta Capital, local onde o autor está acamado em leito de UTI, mediante prévia escolha.



    3 - O quadro fático descrito nos autos revela que a providência requestada pelo autor deve ser direcionada contra o Estado de seu domicílio, no caso, o Mato Grosso o qual também recebeu recursos federais como suporte financeiro para o enfrentamento da situação de urgência/emergência, ocasionada na saúde pública, em decorrência do surto pandêmico da Covid-19, inclusive, para aquisição de leitos de UTI, conforme regulado na Portaria 395, de 16 de março de 2020, e Portaria 1.666, de 1º de julho de 2020.



    4 - Frise-se, mais uma vez, que não se está a negar a prestação do serviço público de saúde, mesmo porque, conforme já exaustivamente mencionado, o autor se encontra em um leito de UTI da rede hospitalar privada, de modo que o ponto central da lide consiste em determinar se a assistência médica dispensada ao autor deve ser providenciada pelo Estado de seu domicílio ou pelo Estado por ele escolhido. Analisadas as circunstâncias do caso concreto, tem-se que agiu com o acerto o Magistrado sentenciante ao decretar que ‘ ...o ente estadual demandado é ilegítimo para compor o polo passivo da lide, em prevalência às normas de repartição de competência e a manutenção do equilíbrio financeiro da rede pública de saúde do Tocantins, sob o risco de ocasionar colapso do referido sistema de saúde’.



    5 – Apelação a que se nega provimento”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 e 227 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente